Tribunal: STF
Processo: Pet 15197
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 

1.	Trata-se de Petição, na qual se requer “autorização para o registro definitivo do Partido Afrobrasilidade”, o qual “constitui iniciativa política legítima, organizada de acordo com os ditames constitucionais, surgida da necessidade de garantir protagonismo institucional à população negra brasileira, grupo social majoritário e historicamente alijado dos espaços formais de poder”(e-doc. 01).
2.	O autor argumenta que “as exigências formais para criação de partidos políticos, previstas na Lei nº 9.096/1995, devem ser interpretadas conforme a Constituição e à luz do princípio da razoabilidade (art. 5º, LIV, e art. 37, caput)”. Isso porque “a aplicação rígida e aritmeticamente insensível do número mínimo de assinaturas pode resultar em verdadeiro óbice inconstitucional quando incide sobre grupos historicamente submetidos a barreiras sociais, econômicas e institucionais amplamente reconhecidas — como é o caso da população negra e de seus instrumentos de organização política” (e-doc. 01).

É o relatório. Decido.

3.	Registro que, nos termos do art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, a todo cidadão é garantido o direito de petição. Todavia, o seu exercício deve observar o devido processo legal, o que requer, entre outros aspectos, a utilização dos meios adequados de veiculação das pretensões. Assim, o direito de petição, por si só, não assegura o conhecimento da matéria por este STF. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.
 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Pet 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19/10/2018).

4.	Consoante o art. 8º da Lei nº. 9.096/95, “o requerimento do registro de partido político, dirigido ao cartório competente do Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior a 101 (cento e um), com domicílio eleitoral em, no mínimo, 1/3 (um terço) dos Estados”. Uma vez adquirida a personalidade jurídica, o partido deverá registrar o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, nos termos dos arts. 7º e 9º da referida Lei. Nesse contexto, não compete a este Supremo Tribunal Federal proceder ao registro de partido político ou de seu estatuto.  
5.	Ressalto que a competência desta Suprema Corte submete-se a regime taxativo, nos termos do art. 102, inciso I, da Constituição Federal, não se amoldando a pretensão deduzida pelo autor às hipóteses constitucionalmente previstas para a instauração de sua jurisdição. Nesse sentido, colaciono decisão proferida pelo Exmo. Min. André Mendonça em caso semelhante: 

“Direito processual civil. Petição. Direito de petição. Limites do devido processo legal. Incompetência originária do STF. Pretensões manifestamente incabíveis. Petição não conhecida. 
I. Caso em exame 1. Petição apresentada por Manoel Martins Fernandes requerendo ao Supremo Tribunal Federal o registro do denominado “Partido Evolutivo Brasileiro”, a liberação de recursos supostamente prometidos, o fornecimento de exemplares de obra literária de sua autoria e a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos alegados, com base em narrativa de cunho político, filosófico e pessoal, composta por críticas ao Estado, à democracia e por alegações de perseguições e episódios diversos sem indicação de suporte fático concreto. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição apresentada tem adequação formal e material para abertura da jurisdição originária do Supremo Tribunal Federal e (ii) estabelecer se o direito constitucional de petição permite, por si só, a apreciação direta das pretensões deduzidas perante o STF, independentemente dos instrumentos processuais adequados. 
III. Razões de decidir 
3. O exercício do direito de petição exige observância ao devido processo legal, de modo que a mera invocação desse direito não autoriza o conhecimento direto de pleitos pelo Supremo Tribunal Federal sem o manejo do instrumento processual próprio previsto na Constituição e na legislação aplicável. 
4. A competência originária do STF tem caráter taxativo e está restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 102, inc. I, da Constituição da República, não abrangendo pedidos de registro partidário, liberação de valores, entrega de bens ou indenizações civis formuladas por particulares. 
5. A jurisprudência da Corte estabelece que o direito de petição e o princípio da inafastabilidade da jurisdição devem ser exercidos mediante as vias processuais adequadas, não permitindo o acesso irrestrito ao STF sem previsão constitucional específica (Pet nº 4.556-AgR/DF e Pet nº 6.290-AgR/DF). 
6. As alegações apresentadas na exordial são compostas por ilações e fatos desconexos, sem qualquer lastro probatório ou vinculação a ato concreto apto a ensejar competência originária desta Corte, revelando manifesta inadequação da via eleita. 
7. Diante da ausência de fundamento jurídico-processual e da incompetência absoluta do STF para análise da matéria, a petição mostra-se manifestamente incabível, impondo-se o não conhecimento nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
IV. Dispositivo 
8. Petição não conhecida. (Pet 12.538, rel. Min. André Mendonça, DJe 4/11/2025)

6.	À vista do exposto, não conheço da presente petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de pedido manifestamente incabível.

 Publique-se e, em seguida, arquivem-se os autos, certificando-se o trânsito e dando-se a devida baixa imediata.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente